Tribunal: TJMT
Processo: 1027452-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027452-14.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que acolheu, nos próprios autos do cumprimento de sentença, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica responsável por gerir a executada.
2. Requerimento: reconhecimento dos vícios de omissão e contradição no aresto, que teria deixado de (i) examinar se a garantia do contraditório e a ampla defesa foi observada na origem; (ii) analisar o atendimento aos requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50); e (iii) apreciar a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração desfavorável de teses recursais pelo órgão colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas simples exercício da livre convicção motivada, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre o conteúdo decisório e a tese da parte.
6. Não padece de omissão ou contradição o aresto que reconhece a prescindibilidade de instauração de incidente autônomo de desconsideração da personalidade jurídica, desde que respeitadas as garantias processuais e atendidos os requisitos formais previstos em lei.
7. A apreciação direta, em sede recursal, dos requisitos materiais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50) e da regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I) implicaria indevida supressão de instância, dada a falta de prévia e efetiva análise das matérias na origem.
8. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.
9. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 134, § 4o, 373, inc. I, 489 e 1.022; CC, art. 50; Lei n. 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.570.571; STJ, REsp 2.093.744/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027452-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (EMBARGANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que acolheu, nos próprios autos do cumprimento de sentença, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica responsável por gerir a executada.

2. Requerimento: reconhecimento dos vícios de omissão e contradição no aresto, que teria deixado de (
i
) examinar se a garantia do contraditório e a ampla defesa foi observada na origem; (
ii
) analisar o atendimento aos requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50); e (
iii
) apreciar a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração desfavorável de teses recursais pelo órgão colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas simples exercício da livre convicção motivada, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre o conteúdo decisório e a tese da parte.

6. Não padece de omissão ou contradição o aresto que reconhece a prescindibilidade de instauração de incidente autônomo de desconsideração da personalidade jurídica, desde que respeitadas as garantias processuais e atendidos os requisitos formais previstos em lei.

7. A apreciação direta, em sede recursal, dos requisitos materiais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50) e da regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I) implicaria indevida supressão de instância, dada a falta de prévia e efetiva análise das matérias na origem.

8. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.

9. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 134, § 4o, 373, inc. I, 489 e 1.022; CC, art. 50; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.570.571; STJ, REsp 2.093.744/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por
NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA.
em face de acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento n. 1027452-14.2025.8.11.0000.

Na origem, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1026202-56.2021.8.11.0041, movido contra a embargante por
CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME
, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da embargante, sob o fundamento de estar comprovado que ela é gerida por outra pessoa jurídica, “
tanto que deferida a inclusão da mesma no polo passivo da execução n. 1010096-19.2021.8.11.0041
” (id. 306970867).

A embargante opôs embargos de declaração daquela decisão, em que alegou, primordialmente, a necessidade de instauração de incidente próprio para discutir a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e, como reforço de argumentação, da observância à garantia do contraditório e à ampla defesa e à “
demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
” (id. 200187121 – na origem).

Os aclaratórios foram rejeitados (id. 306970870).

Na sequência, a embargante interpôs agravo de instrumento, no qual ampliou o espectro de cognição para incluir a falta de atendimento aos requisitos materiais necessários à concessão da medida (CC, art. 50) e o desrespeito à regra de distribuição do ônus da prova (id. 306970863).

No acórdão embargado, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso (id. 332552396).

A embargante sustenta que o aresto padeceria de omissão e contradição, pois teria deixado de: (
i
) examinar se o contraditório e a ampla defesa foram efetivamente observados antes da sua inclusão no polo passivo; (
ii
) analisar o atendimento aos requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50); e (
iii
) apreciar a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I).

Nesse contexto, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reformado o aresto e reconhecida a nulidade da inclusão da embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.

Por derradeiro, postula a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento (id. 335900854).

A embargada manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (id. 341796354).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria nem à adequação aos interesses da parte.

No caso concreto, basta uma leitura
em passant
do acórdão embargado para perceber que todas as questões relevantes ao exame da controvérsia foram enfrentadas de maneira clara, coerente e objetiva, em sintonia com a garantia da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

Em apertada síntese, a embargante alega que o aresto padeceria de omissão por ter deixado de examinar se a garantia do contraditório e a ampla defesa foi observada antes da inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença.

O argumento não procede.

O acórdão embargado dedicou fundamentação expressa à controvérsia ao consignar que “
o magistrado deve analisar o mérito da desconsideração nos próprios autos, verificando o preenchimento dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa do terceiro a ser incluído no polo passivo
” (id. 332552396).

Em linha oposta à defendida pela embargante, a circunstância de o acórdão ter enfrentado a questão sob o prisma da desnecessidade de procedimento autônomo não constitui desvio do objeto recursal, já que o recurso impugnou primordialmente a inclusão de terceiro no polo passivo sem a instauração de incidente próprio.

Em segundo lugar, a embargante afirma que o acórdão seria omisso por ter deixado de examinar o atendimento aos requisitos materiais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50) e de enfrentar a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I).

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

Em momento algum, na origem, a embargante provocou o Juízo
a quo
oficiante a deliberar sobre o preenchimento dos requisitos materiais e a distribuição do ônus da prova. Estas teses, é bom que se diga, foram apresentadas apenas no agravo de instrumento, e em caráter subsidiário.

Por isso, o colegiado agiu com acerto ao delimitar a cognição à questão processual efetivamente submetida à prévia análise judicial, qual seja, a prescindibilidade de instauração de um incidente autônomo para a desconsideração da personalidade jurídica no curso da execução, desde que observadas as garantias processuais e os requisitos formais previstos em lei.

Nesse contexto, a apreciação direta, em sede recursal, do mérito dos requisitos do art. 50 do Código Civil, sem o prévio pronunciamento do Juízo de primeiro grau sobre a matéria, importaria em indevida supressão de instância.

Desenhado esse quadro, é fácil perceber que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas pelo colegiado, o que evidencia a oposição dos aclaratórios com o intuito exclusivo de rediscutir a matéria na tentativa de alcançar novo julgamento, em completo descompasso com as finalidades dos embargos de declaração.

Esse posicionamento é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
”. (EDcl. no REsp. 1570571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 16.9.2021).

Por fim, ao contrário da conotação pretendida pela embargante, ao analisar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem teses em sentido contrário.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia
” (REsp n. 2.093.744/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 30.10.2025).

Portanto, como o aresto embargado examina as teses recursais em cotejo com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável à matéria, não é preciso grande esforço para perceber a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026